Tribunal: TJBA
Processo: 8026866-64.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8026866-64.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ALDA NASCIMENTO GUERREIRO e outros (10) Advogado(s): LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULA 271 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARÂMETRO. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA. A teor da súmula 271 do STF, a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. O STJ, no julgamento do REsp.1.495.146/MG, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, firmou entendimento de que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O STJ, no julgamento do RE nº 1.112.114/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou que o termo inicial dos juros moratórios é o momento em que a Administração Pública foi citada, tendo em vista o disposto nos arts. 397, parágrafo único, e 405, ambos do CC/2002. Impugnação parcialmente acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação à Execução de Título Judicial nos autos do MS nº 8026866-64.2018.805.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnados/exequentes Alda Nascimento Guerreiro e outros ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, pelas razões adiante expendidas: